Tribunal: TJDFT
Processo: 0736541-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736541-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUIZ CARLOS GARCEZ NOVAES, MARIA RITA CARVALHO GARBI NOVAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública no 0708722-19.2024.8.07.0018, ID no 206641905. 2. A agravante, em suma, sustenta que os agravados não teriam legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença, pois adquiriram os imóveis objeto da controvérsia a partir de 2014 de outras pessoas físicas e não diretamente da construtora e incorporadora. 3. Esclarece que as unidades adquiridas pelos agravados foram vendidas pela agravante a outras pessoas, mediante escritura pública de compra e venda ou por meio de instrumento particular de cessão de direitos. Logo, a aquisição das unidades pelos agravados ocorreu após a sentença prolatada na Ação Civil Pública no 2009.01.1.042361-6. 4. No julgamento da apelação, além de outras obrigações, a agravante também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e individuais. Afirma que cumpriu as determinações impostas e deixou de veicular as propagandas que foram entendidas como enganosas, bem como informou claramente aos consumidores a natureza comercial dos imóveis. 5. Sustenta que não há como manter o entendimento que os agravados adquiriram os imóveis pensando que seriam de natureza residencial, pois providenciou a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do bem para constar que as salas comerciais eram destinadas ao comércio de bens e serviços. Logo, os agravados, ao adquirirem as salas, já sabiam da sua natureza, não fazendo jus a indenização pretendida. 6. Esclarece que o cumprimento das determinações impostas na ação civil pública foi reconhecido pelo Ministério Público, o que reforça o entendimento quanto à ilegitimidade ativa dos agravados para exigir a indenização por danos morais. 7. Caso seja superada a ilegitimidade ativa, defende a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois se trata de condenação genérica, sem a definição do seu alcance subjetivo e objetivo. Em decorrência do julgamento do Tema no 1.169 do STJ, sustenta a necessidade de suspensão da demanda. 8. Quanto ao valor exigido pelos agravados, a agravante esclarece que diante da natureza da indenização (dano moral), deve ser corrigido monetariamente a partir da data da fixação (julgamento da ACP – 30/3/2011), com juros de mora desde a citação na fase de conhecimento (12/8/2009). 9. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravados para o cumprimento individual de sentença e, subsidiariamente, a extinção do cumprimento de sentença em razão da necessidade de liquidação ou a sua suspensão até o julgamento do Tema no 1.169 pelo ST, bem como o reconhecimento do excesso de execução, com a correção nos marcos temporais para a atualização monetária e a incidência dos juros de mora. 10. Preparo (ID no 63535781, págs. 1-2). 11. Cumpre decidir 12. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 13. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 14. O acórdão no 492642 da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00 e a quantia equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de danos morais individuais, a cada consumidor lesado: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. REVELÂNCIA SOCIAL. VENDA DE IMÓVEIS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. PUBLICIDADE DÚBIA E ENGANOSA. CARÁTER RESIDENCIAL DO EMPREENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL COLETIVO E DANO MORAL AOS CONSUMIDORES LESADOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A relevância social da matéria tratada na presente ação civil pública justifica a legitimidade do Ministério Público para a tutela de interesses individuais homogêneos indisponíveis. É dúbia e enganosa a veiculação de publicidade que induz o consumidor a erro quanto à real destinação do imóvel, fazendo-o adquirir imóvel residencial quando clara a natureza comercial do empreendimento. Por força do chamado diálogo das fontes e da vulnerabilidade das questões analisadas, o instituto processual da inversão do ônus da prova pode ser aplicável às demandas coletivas. O pedido de indenização constitui matéria de competência relativa e, portanto, é prorrogável ao juízo que detém a competência material para o exame da ação civil pública (Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal). Merece ser julgado procedente o pedido de indenização por dano moral coletivo e individual quando demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito (veiculação de propaganda enganosa) e o efetivo dano à comunidade e aos consumidores adquirentes de unidades do empreendimento comercializado pela ré.” (Acórdão 492642, 20090110423616APC, Relator(a): NATANAEL CAETANO, Revisor(a): FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2011, publicado no DJE: 1/4/2011. Pág.: 41) 15. Dispositivo (ID no 197081381, pág. 70): “[...] Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. sentença.” 16. A averbação na matrícula do imóvel objeto da controvérsia quanto à natureza comercial das salas comercializadas foi providenciada pela agravante em 30/6/2010, conforme se observa na AV.28-29.068 (matrícula no 29.068 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal) cuja cópia segue anexada ao ID no 202064421, pág. 51 dos autos de origem. 17. Ao providenciar a averbação, a agravante deu publicidade à natureza do empreendimento, cumprindo a determinação judicial proveniente da ação civil pública, para impedir que eventuais adquirentes fossem lesados pela propaganda anteriormente realizada. 18. A documentação apresentada na origem demonstra que a aquisição dos imóveis pelos agravados teve início em 2014 (ID no 202064411 e seguintes), ou seja, quando já constava a informação no registro imobiliário quanto à natureza comercial das salas. 19. Como consequência, não subsiste o direito à indenização decorrente de dano moral decorrente do julgamento da ação civil pública que se pretende o cumprimento, pois o título judicial que reconheceu esse direito tinha o intuito de reparar o prejuízo suportado pelos adquirentes das unidades imobiliárias que foram vítimas da propaganda enganosa veiculada de maneira indevida pela agravante, não sendo o caso dos agravados. 20. A indenização está vinculada aos consumidores/adquirentes e não às unidades imobiliárias, pois o viés do direito à reparação pecuniária é justamente reparar a falta de informações adequadas quanto ao empreendimento ou a difusão de propaganda que não condizia com a realidade dos imóveis, conforme apurado na ação civil pública. 21. Constatando-se que os agravados tinham plena ciência da natureza das salas adquiridas, inviável reconhecer que foram lesados pela conduta praticada pela agravante, que ensejou a sua condenação à indenização por danos morais coletivos e demais obrigações de fazer. 22. Precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA DE EMPREENDIMENTO. PROPRIETÁRIA NÃO AFETADA PELA CONDUTA ILÍCITA DA CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE RECONHECIDA. 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação oferecida pela agravante. 2. No cumprimento individual de sentença coletiva, a parte exequente deve demonstrar o dano suportado e o nexo causal entre ele e a conduta do ofensor, para qualificar-se como titular do direito à reparação. 3. Nos termos do acórdão exequendo, o direito ao recebimento de indenização por danos morais individuais, objeto do cumprimento individual de sentença, decorreu da conduta da executada de veicular propaganda enganosa aos consumidores. 4. Não tendo a exequente sido vítima, tampouco lesada, pela propaganda enganosa, uma vez adquiriu sua unidade imobiliária anos após a averbação da real destinação do imóvel na matrícula do empreendimento, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade ativa. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1907234, 07233844220248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 23. No pedido de cumprimento ou liquidação de sentença genérica, é indispensável que os interessados comprovem o dano, o nexo causal e a sua qualidade de lesado. Os agravados não são detentores da qualidade de consumidores que foram vítimas da propaganda enganosa reconhecida na ação civil pública, pois quando adquiriram as salas, já havia informação no registro de imóveis quanto à natureza comercial do empreendimento. 24. A ausência de nexo causal entre a conduta da agravante e a alegação de prejuízo suportado pelos agravados, conduz ao reconhecimento da ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença e permite a concessão do efeito suspensivo pleiteado, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 26. Defiro o efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravados para o cumprimento de sentença, o que conduzirá a sua extinção, caso esta decisão seja confirmada na ocasião do julgamento do mérito (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 27. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para que suspenda o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 29. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO